Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0014705-41.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSÉ DE ARIMATHEA RABELLO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 58.704/DF ajuizada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no bojo da qual, em 31/3/2023, a Ministra Relatora Cármen Lúcia exarou decisão julgando procedente o pedido (ID 45546267). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019